Tribunal: STF
Processo: ARE 1590556
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO. AÇÃO CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO LAR. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO POST MORTEM. EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. RUPTURA DO VÍNCULO MATRIMONIAL PELO DIVÓRCIO. INSUBSISTÊNCIA DO LAR CONJUGAL. INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO AUTOR EM EXTINGUIR O VÍNCULO CONJUGAL PELO DÍVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO. EC Nº 66. MANUTENÇÃO DE AMBAS AS SENTENÇAS. 1. A morte de um dos cônjuges no decorrer da demanda não acarreta a perda de seu objeto, eis que já manifestada a vontade de um dos cônjuges em se divorciar. Possibilidade de decreto de divórcio post mortem, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação. 2. Divórcio que, após a Emenda Constitucional nº 66/2010, alçou a natureza de direito potestativo incondicional. Artigo 226, §6º, da CRFB. 3. A existência de atos de cooperação entre juízes designados para atuar nos feitos não viola o princípio do juiz natural, primado não revestido de caráter absoluto. 4. Longo período de internação que, por si só, não altera a capacidade cognitiva do cônjuge varão em manifestar sua vontade de se divorciar da ré, da qual se achava separado. Determinação judicial de saída da ré do lar conjugal, nos autos da ação de separação de corpos ajuizada pelo varão. 4. Assinaturas autenticadas pelo Tabelião e escritura pública lavrada junto ao 4º Tabelionato de Notas da Comarca da Capital a demonstrar a validade da manifestação de vontade do autor no sentido de se divorciar. Presunção de veracidade/legalidade dos atos notariais, em razão da fé pública de que gozam os delegatários, não elidida. 5. Alegação de incapacidade cognitiva do requerente não comprovada. Cerceamento de defesa inocorrente. 6. Com a ruptura do vínculo matrimonial pela decretação do divórcio post mortem não há que se falar em lar conjugal, tampouco autorização automática de retorno da ex-esposa ao imóvel antes residido pelo ex-casal. Perda superveniente do interesse processual em relação à cautelar de afastamento do lar, ressalvado à ré/apelante defender seus direitos patrimoniais na via processual própria. 7. Manutenção das sentenças. 8. Negativa de provimento aos recursos. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 226, § 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente